Tribunal: TJES
Processo: 0001439-73.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001439-73.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001439-73.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que, diante da informação de quitação administrativa do débito, proferiu sentença de extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões, a recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual do valor do débito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001439-73.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que, diante da informação de quitação administrativa do débito, proferiu sentença de extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões, a recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual do valor do débito.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Na origem o Município de Aracruz ajuizou Execução Fiscal em face do apelado pretendendo o recebimento da quantia de R$ 58.425,65 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Devidamente citada, a parte executada compareceu à audiência de conciliação e, na sequência, o Município informou (fl. 17) que a “
municipalidade autorizou o parcelamento administrativo do débito do Executado
” pugnando pela suspensão do feito.

À fl. 24 o Município peticiona pela extinção do feito em razão da quitação do débito por parte do executado, pugnando pela condenação na verba honorária.

Sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito e fixou a verba em R$ 200,00 (duzentos reais).

Pois bem. Não obstante a tentativa do apelante e o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, entendo que na hipótese dos autos sequer poderia ser fixada verba honorária. Explico.

Tratando-se de Execução Fiscal, o magistrado fixa de pronto, quando do despacho inicial, a verba honorária. Nos feitos executivos, a extinção se dá somente com a quitação integral do débito executado, tanto da dívida quanto de valores adicionais, seja de custas, atualizações e verbas honorárias. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - CPC, ART. 924, INCISO II - QUITAÇÃO APENAS DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL - CASSAÇÃO DA SENTENÇA 1. Só se põe termo à execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o devedor satisfaz integralmente o débito exequendo, o qual compreende os honorários advocatícios fixados e as custas processuais correspondentes. 2. Sentença cassada, para determinar o regular prosseguimento do feito, até o integral pagamento de todos os valores devidos. (TJMG - AC 10518170152558001 Relator: José Eustáquio Lucas Pereira Publicação: 10/03/2020 Julgamento: 5 de Março de 2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. QUITAÇÃO DO DÉBITO INFORMADO AO JUÍZO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS CONDICIONADA À FORMULAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO DAS REGRAS PROCESSUAIS APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. ACOLHIMENTO. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL QUE NÃO RESULTA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. VERBAS ACESSÓRIAS, COMPOSTAS PELOS HONORÁRIOS E PELAS CUSTAS, QUE TAMBÉM INTEGRAM O VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Cível - 0003146-80.2005.8.16.0025 - Araucária - Rel.: José Laurindo de Souza Netto - J. 30.10.2018) Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Extinção por presunção de pagamento. Portaria n. 07/2017. Impossibilidade. Ausência de intimação específica, com advertência de extinção. Quitação que não se presume. Não comprovação do integral adimplemento. Precedentes desta Corte. Suspensão do processo executivo fiscal enquanto durar o parcelamento. Débito parcelado por vários anos. Sentença anulada. Apelação Cível provida. (TJPR - 1ª C.Cível - 0004276-47.2010.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - J. 04.12.2018)

Desta feita, é tecnicamente incabível a fixação de verba honorária em sentença extintiva de execução fiscal.

Ainda assim, acerca da pretensão de recebimento dos honorários advocatícios, embora se observe uma postura pouco transparente do apelante acerca da natureza das verbas quitadas, vê-se dos documentos colacionados que a quitação alcançou também essa verba.

Isso por que na primeira planilha colacionada pela exequente, à fl. 04, consta além do débito da CDA a verba honorária de R$ 11.685,13 (onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor do débito.

Já na planilha de fl. 25, colacionada após a quitação do parcelamento, o campo de “honorários” está zerado.

Disso se extrai que a verba foi quitada.

E ainda que não tenha sido efetivamente incluída no parcelamento, entendo que a concessão do Município desse parcelamento administrativo faz crer ao contribuinte que sua quitação encerraria a discussão, notadamente por ser a verba honorária quantia passível de renúncia.

Portanto, entendo que após a transação e a integral quitação do débito administrativamente, exigir do contribuinte recolhimento de quantia adicional, ainda que referente a verba honorária, seria medida incompatível com a boa-fé.

Desta feita, por não ser possível extirpar a condenação dessa verba da sentença recorrida, em atenção ao princípio da “
non reformatio in pejus
”, não resta alternativa senão o desprovimento do recurso.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SENTENÇA DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos feitos executivos, a extinção se dá somente com a quitação integral do débito executado, tanto da dívida quanto de valores adicionais, seja de custas, atualizações e verbas honorárias. Precedentes.
2.
Desta feita, é tecnicamente incabível a fixação de verba honorária em sentença extintiva de execução fiscal.
3.
Acerca da pretensão de recebimento dos honorários advocatícios, embora se observe uma postura pouco transparente do apelante acerca da natureza das verbas pagas pelo executado, vê-se dos documentos colacionados que a quitação alcançou também essa verba.
4.
Ademais, após a transação e a integral quitação do débito administrativamente, exigir do contribuinte recolhimento de quantia adicional, ainda que referente a verba honorária, seria medida incompatível com a boa-fé.
5.
Por não ser possível extirpar a condenação dessa verba da sentença recorrida, em atenção ao princípio da “
non reformatio in pejus”,
não resta alternativa senão o desprovimento do recurso.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator.